Tribunal: STF
Processo: ARE 1310456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. PROVA DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA OAB. CERTIDÕES EMITIDAS POR CARTÓRIOS E SECRETARIAS COM INDICAÇÃO DO REGISTRO NA OAB, DATA DO ATO E ATUAÇÃO PRIVATIVA NO CARGO DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE VIABILIZADA PELO PRÓPRIO REGULAMENTO GERAL DA OAB. EXCESSO DE FORMALISMO NA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    01. Impetrante inscrita no concurso público para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Ceará Concurso Público objeto do Edital TJCE nº 001/2018, que logrou comprovar o efetivo exercício da advocacia pelo período mínimo previsto no edital, de 03 (três) anos, anexando, para tanto, certidões de objeto e pé que indicam atos concretos que efetuou na qualidade de advogada, como instauração de ações inaugurais, realização de audiências, interposição de recursos, dentre outras apresentadas, contudo não recebeu a respectiva pontuação uma vez que deixou de apresentar o documento exigido no item 12.12.I. b3, relativo a certidão da Ordem de Advogados do Brasil OAB, indicando a data de sua inscrição na qualidade de advogado.
    02. A comprovação do efetivo exercício da advocacia poderá se dar mediante certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais, a teor do que determina o art. 5º, parágrafo único, alínea “a”, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia.
    03. O excesso de formalismo encontra-se consubstanciado no caso concreto, quando os impetrados deixam de atribuir a pontuação específica por não cumprimento do item 12.12.I. b3 do edital em questão, inexistindo qualquer argumento que coloque em dúvida a veracidade dos documentos apresentados nas págs. 61/80, relativos às certidões emitidas por cartórios e secretarias judiciais.
    04. Ordem conhecida e concedida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput e inciso XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente